Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711224-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDREIA TEIXEIRA DOS SANTOS, CLAUDIMIRO JOSE DOS SANTOS NETO, DOVAL VIANA BAVARESCO, ELY HORACIO DE SOUZA, ERICK WANDERSON ARAUJO DE SOUZA, EVERSON ROGER ARAUJO DE SOUZA, GABRIEL ALEXANDRE NUNES, HELEN CRISTINA ALVES DA COSTA, ISABELLA MUNIZ DE SOUZA, JOAO DE SOUZA FILHO, LEANDRO LOMEU MENDES CARNEIRO, LUCAS DIAS RODRIGUES DO AMARAL, LUCAS ARAUJO BARBOSA, LUCAS SANTOS DE SOUZA, MARCO ANTONIO SOUSA VELOSO, JESSICA DUTRA RIBEIRO, MARIA DA GUIA DE JESUS SANTANA, MARIANA SANTANA DA SILVA, MARILIA SANTANA DA SILVA, VERA LUCIA DOS SANTOS BESSA, VICENTE GREGORIO DA SILVA, YURI DOS SANTOS BESSA AGRAVADO: JULIANA BORGES LANNES, G-3 SOLUCOES EM EVENTOS EIRELI, 2RB SOLUTION EVENTOS LTDA Despacho 1. Agravo interno interposto por Marco Antônio Sousa Veloso e Outros (ID no 47006110) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 46118806, págs. 1-4). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO